Tribunal: TJDFT
Processo: 0710019-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710019-23.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TALITA PINHEIRO DE LIMA FERNANDES AGRAVADO: SEFANO HAMURAB RODRIGUES DE MATOS ALMEIDA, GERALDO RENATO RODRIGUES DE MATOS ALMEIDA, ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O De acordo com as certidões de IDs 26052132 e 26585655, restaram frustradas as intimações dos Agravados ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS e GERALDO RENATO RODRIGUES DE MATOS ALMEIDA para apresentações de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que os Recorridos não foram citados, razão pela qual o julgamento do presente recurso não lhes causará prejuízos, uma vez que poderão impugnar a matéria aqui discutida perante o juízo de primeiro grau após o seu ingresso no feito. Publique-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília – DF, 22 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator